Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729201-58.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO NASCIMENTO FELISBERTO EMBARGADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO NASCIMENTO FELISBERTO contra o v. acórdão exarado sob o ID 42254825, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE, para reformar a r. decisão hostilizada e determinar a penhora dos direitos aquisitivos do agravado sobre o imóvel situado no apartamento 302 do Bloco I do Condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42403438, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.